Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015617-68.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: E-TAG Construções e Comércio LTDA-EPP
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno oposto pelo E-TAG Construções e Comércio LTDA-EPP nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015617-68.2021.8.11.0000 em face da decisão monocrática que indeferiu parcialmente a petição inicial e indeferiu a medida liminar postulada pelo agravante.
Em síntese, o recorrente argumenta que o periculum in mora se faz presente porque “Ao impedir que a empresa possa participar de licitações por 02 anos, o Estado de Mato Grosso, decretou, indiretamente o fechamento da empresa”. De resto, reitera os fundamentos do agravo de instrumento e ataca novamente a decisão de primeiro grau.
Requer, ao fim, a retratação da decisão agravada, ou, em caso negativo, submissão ao colegiado, para que este reforme o provimento atacado e defira e medida liminar pleiteada.
Em contrarrazões ao agravo regimental, o Agravado defende o acerto da decisão objurgada e pugnou pelo desprovimento do agravo interno.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do agravo regimental, ou, no mérito, pelo seu desprovimento; e pelo desprovimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, o art. 1.010 do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de esmiuçar nas razões recursais “(...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (...)”. Ao realizar o controle de regularidade formal e material dos recursos, compete ao relator, nos termos do art. 932, III, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos” (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 53).
No caso dos autos, em que pese o agravante ventile argumentos fáticos e jurídicos que tornariam imperioso, a seu aviso, o deferimento da medida liminar, deixa de impugnar os argumentos vazados na decisão monocrática impugnada, que indeferiu o a medida de urgência porque não demonstrada a aparência do direito. É dizer, o agravo regimental deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação do provimento monocrático, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.
Conforme bem percebido pelo membro do Parquet em segunda instância, a “insurgência é manifestamente descabida por descumprimento do requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada de que trata o art. 1.021, §1o do CPC. Muito embora a petição recursal pontue sua discordância quanto à parte da decisão que tratou do periculum in mora, no tocante aos fundamentos aplicados para concluir que não se divisava fumus boni iuris suficiente para o deferimento da tutela, a Agravante se limitou a reiterar as razões que a levaram à propositura da ação originária e do agravo instrumental” (id. 120592487, p. 01).
Destaque-se que é inaplicável o art. 932, par. único, do Diploma Processual Civil, segundo o qual, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, porquanto cuida-se de mácula insanável, dada a preclusão operada após a apresentação das razões recursais (STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).
Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I-B, do RITJMT, não conheço do recurso de agravo regimental.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.
Após, retornem conclusos para voto, porquanto já existente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado